Tribunal: STF
Processo: RHC 61202
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
1.RECURSO DE HABEAS CORPUS. O INQUERITO POLICIAL NÃO PODE SER
TRANCADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, INSTAURADO COM BASE EM FATO QUE
A LEI PENAL QUALIFICA COMO CRIME EM TESE.
NÃO E CABIVEL A ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, QUANDO, PARA O SEU
DESLINDE, E NECESSARIO ENTRAR NO EXAME DE FATOS AINDA NÃO APURADOS
EM INQUERITO POLICIAL.
3.NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.